Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, nos autos do cumprimento de sentença relativo à multa fixada em agravo interno já transitado em julgado, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados via SISBAJUD, apesar de ter rejeitado a impugnação à penhora formulada pela parte executada.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, apesar de ter rejeitado a impugnação à penhora formulada pela parte executada e diante da inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos pela parte executada.
III – Razões de decidir
3. A controvérsia acerca da impenhorabilidade do saldo bloqueado já foi decidida por esta Turma, com rejeição das alegações da parte agravada. A penhora em questão é definitiva, já que não há efeito suspensivo nos possíveis recursos.
4. Além disso, recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionado às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido nos autos no 0750855-33.2024.8.07.0000, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC.
5. No caso, mostra-se adequada a manutenção da penhora e a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do exequente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: É cabível o levantamento de valores penhorados judicialmente, pois o agravado não demonstrou nenhum argumento plausível para sua revogação, bem como não houve concessão de efeito suspensivo em recurso interposto pelo executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.029, § 5o; 520, IV; 835; 866.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972323, 0752231-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.; TJDFT, Acórdão 1945457, 0735232-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.